Tribunal: TJSP
Processo: 1576474-03.2016.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, exercício de 2015 – Município de São Paulo – Imóvel tributado pertencente à CDHU e destinado a habitação de população de baixa renda – Inadmissibilidade da cobrança contra a CDHU, que possui isenção tributária concedida por lei municipal – Precedentes desta Corte – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192017
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1576474-03.2016.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelada COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO
AO RECURSO,
POR
MAIORIA,
VENCIDO
O
RELATOR
SORTEADO. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RODRIGUES DE
AGUIAR, vencedor, EURÍPEDES FAIM, vencido, EUTÁLIO PORTO (Presidente),
SILVA RUSSO E RAUL DE FELICE.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1576474-03.2016.8.26.0090 -
2
VOTO No: 37013
APEL.No: 1576474-03.2016.8.26.0090
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
APDO. : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU, exercício de 2015
Município de São Paulo Imóvel tributado pertencente à CDHU e
destinado a habitação de população de baixa renda

Inadmissibilidade da cobrança contra a CDHU, que possui isenção
tributária concedida por lei municipal Precedentes desta Corte
Sentença mantida RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação do exequente MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (fls.
262/ss) contra r. sentença (fls. 254/ss) proferida em Execução Fiscal movida
contra COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, referente a IPTU, exercício de 2015 (cf. CDA
de fls. 02).
2. Em exceção de pré-executividade sustentou a executada,
em síntese, que atua como instrumento de política habitacional do Governo do
Estado de São Paulo, voltado à população de baixa renda; que está implantando
o programa de habitação a população de baixa renda e, por isso, faz jus à
imunidade recíproca prevista no art. 150, III, alínea “a”, da CF; que há isenção
fiscal, garantida no artigo 3o da Lei Municipal n° 14.865/08; que o artigo 175 do
Código Tributário Nacional dispõe acerca da exclusão do crédito tributário em
razão da isenção.
3. A r. sentença acolheu a exceção de pré-executividade e
extinguiu a execução fiscal para declarar inexigível a cobrança de IPTU, sob o
fundamento de que o perfil da executada é voltado a prestação de serviço púbico
essencial e, por isso, faz jus a imunidade prevista na CF.
4. Em seu apelo sustenta o Município exequente, em síntese,
inadequação da via eleita, eis que a matéria demanda dilação probatória; que a
imunidade não pode ser reconhecida, pois a executada não é órgão
administrativo, mas sociedade de economia mista que realiza a comercialização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1576474-03.2016.8.26.0090 -
3
de lotes e habitações, razão porque não poderia gozar do privilégio
constitucional; que não há cumprimento dos requisitos da lei isentiva, uma vez
que se faz necessário que o beneficiário comprove a destinação, além do fato de
o benefício vigorar até a conclusão das unidades autônomas. Alega, ademais,
que há violação ao art. 150, VI, a, da CF, bem como o artigo 16 da LEF. Requer,
por fim, a reforma da r. sentença.
5. Recurso tempestivo, isento de preparo e não respondido.
É o relatório.
6. Pretende o Município exequente a reforma da r. sentença.
Sem razão.
Isso porque muito embora a questão acerca da concessão da
imunidade a sociedades de economia mista que exerçam atividades típicas de
Estado seja discutível, fato é que o próprio Município garante a isenção ao
excipiente para os imóveis, tal como o discutido, que pertence à CDHU, conforme
matrícula extraída do respectivo Registro Imobiliário.
Ademais, não há dúvida de que o imóvel tributado está
vinculado à execução de programa habitacional destinado a famílias de baixa
renda. Bem por isso, foi editada a Lei Municipal de São Paulo no 14.865/2008 (fls.
42/ss), cujo artigo 3o estabelece expressamente que:
Art. 3o São isentos do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU os imóveis
pertencentes ao patrimônio da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo - CDHU, destinados ou utilizados para
implementação de empreendimentos habitacionais voltados a moradias populares,
até o lançamento individualizado do imposto referente às respectivas unidades
autônomas.
Como se vê, não há sequer condicionante de que seja feito
pedido administrativo prévio. Assim sendo, tendo sido comprovado que o imóvel
tributado com IPTU pertencente à CDHU e destina-se a habitação de população
de baixa renda, bem como existe lei municipal isentando-a dos tributos acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1576474-03.2016.8.26.0090 -
4
mencionados, a alegação de isenção procede, cabendo, por isso, a extinção da
execução fiscal.
Ademais, essa E. Corte, em razão de isenção tributária
outorgada por lei municipal, vem decidindo que a execução fiscal não pode se
voltar, validamente, contra a CDHU, mas sim contra eventuais mutuários e/ou
promissários compradores do imóvel.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL - Exceção de pré-executividade - IPTU do exercício de 2011 -
Insurgência contra sentença que acolheu a alegação de imunidade e extinguiu a
execução fiscal. 1) Imunidade tributária - Não gozam as empresas públicas e
sociedades de economia mista de privilégios fiscais não extensivos ao setor
privado, de sorte que, estando a CDHU inserida nesta condição, sua natureza
jurídica denuncia sua condição de contribuinte, não podendo se utilizar da
imunidade sob o argumento de ter sua atividade vinculada ao Estado. 2) Isenção -
Lei Municipal no 14.856/2008, que concede isenção de IPTU aos imóveis
pertencentes à CDHU destinados ou utilizados para implementação de
empreendimentos habitacionais voltados a moradias populares - Cobrança indevida
- Precedentes deste Tribunal - Alteração dos fundamentos da sentença - Recurso
improvido, com observação. (TJSP; Apelação 1589140-70.2015.8.26.0090;
Relator (a): Eutálio Porto; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro das
Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do
Julgamento: 14/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017)
APELAÇÃO CÍVEL Execução fiscal Município de São Paulo - IPTU do exercício
de 2014 Cabimento da exceção de pré-executividade quando a existência do
direito alegado prescindir de dilação probatória - Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU Ente privado do tipo
sociedade de economia mista - Não existência de imunidade recíproca Isenção
tributária concedida à CDHU pela Lei Municipal 14.865/2008 - Demonstrado o
preenchimento dos requisitos necessários à concessão da benesse Sentença
mantida por outros fundamentos Honorários recursais Sentença proferida sob a
égide do CPC/2015 Majoração da verba honorária fixada em primeira instância
em um ponto percentual, nos termos do inciso I e do §11 do art.85 do CPC/2015
Recurso não provido. (TJSP; Apelação 1591315-37.2015.8.26.0090; Relator (a):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1576474-03.2016.8.26.0090 -
5
Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro das
Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do
Julgamento: 09/11/2017; Data de Registro: 14/11/2017)
Por fim, realço que não há que se falar em inadequação da
via eleita, eis que a matéria não demanda dilação probatória e pode ser
reconhecida de ofício.
Diante do exposto, portanto, deve ser mantida a sentença
que extinguiu a execução, mas por fundamento diverso, tendo-se em vista a
isenção da executada Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo CDHU.
A fim de disponibilizar as vias especial e extraordinária,
consideram-se expressamente pré-questionados os dispositivos constitucionais e
legais invocados, aos quais não se contrariou nem se negou vigência.
Por fim, ficam as partes notificadas que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, seu processamento e julgamento se
realizarão virtualmente.
Pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso. Em
obediência ao § 11 do artigo 85 do novo Código de Processo Civil, majora-se em
1% os honorários sucumbenciais arbitrados na r. sentença, levando-se em conta
os incisos do § 2o do mesmo artigo.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator Designado